Tribunal: STF
Processo: RHC 112706
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 



    1. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 



    2. Diminuta dimensão das drogas apreendidas em revista corporal quando do ingresso do estabelecimento prisional que não justifica a imposição de pena privativa de liberdade, a ensejar, excepcionalmente, o provimento do recurso, pela manifesta discrepância da pena em relação ao fato delitivo e às condições pessoais do Recorrente, restabelecendo a decisão do Juiz da Execução que substituíra a prisão por restritivas de direito.



    3. Recurso ordinário provido para substituir a pena privativa de liberdade.